Tribunal: TJSP
Processo: 2093271-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Necessidade de garantia da ordem pública – Réu reincidente - Inteligência dos artigos 312 e 313, II, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no

Ementa:

HABEAS CORPUS – Receptação – Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Necessidade de garantia da ordem pública – Réu reincidente - Inteligência dos artigos 312 e 313, II, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.